Tribunal: TJPA
Processo: 0809485-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809485-19.2022.8.14.0401

APELANTE: HERITON LUCIAN JESUS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo, são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2. Recurso conhecido e no mérito, improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0809485-19.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE:
HERITON LUCIAN JESUS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Heriton Lucian Jesus Silva, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12º Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou à pena definitiva total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes)

Consta na denúncia:

“(...) Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2022.100441-6, juntado aos autos, que no dia 28/05/2021, por volta das 14h (BOP no ID 66398430 - Pág. 10), os policiais militares Rafael Brito dos Santos, Matheus Henrique Souza Bittencourt e Erick Lucas Bayma da Silva realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Cabanagem, quando ao transitarem pela rua Santa Maria, avistaram o denunciado em atitude suspeita, haja vista que ao perceber a aproximação da viatura policial, assustou-se e tentou sair correndo, motivo pelo qual fizeram a abordagem. Durante a realização do Procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na pose do denunciado, posteriormente identificado como HERITON LUCIAN JESUS SILVA, 02 (dois) invólucros plásticos com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Indagado pelos policiais, HERITON informou que havia mais drogas na residência dele, situada na passagem Santa Maria, nº 16, QD 95., bairro da Cabanagem. Os policiais foram até a residência do denunciado e lá encontraram no quarto de HERITON, sob a cama, encobertos por uma camisa, 45 (quarenta e cinco) invólucros plásticos contendo substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “pasta base de cocaína”. Para os agentes da lei, HERITON assumiu a propriedade das substâncias encontradas. Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional da Marambaia. Em seu interrogatório policial, HERITON LUCIAN JESUS SILVA assumiu a propriedade das substâncias apreendidas na residência dele, todavia alegou que seriam destinadas ao próprio consumo. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoantes ID 66398431 - Pág. 15/16. (...).”

Devido ao fato, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 14219820 - Pág. 7, se manifestando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial por meio do Procurador RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu total improvimento. (ID nº 15088824, p. 6).

É o relatório. À revisão.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

A materialidade do crime está fartamente comprovada, através da Nota de Culpa (ID n° 14219731); Auto de Apresentação e Apreensão (ID n° 14219731); Laudo de Constatação Provisório (ID n° 13277514); e, do Laudo de Constatação Definitivo nº

(ID n° 14219731 ), o qual atesta que o material apreendido trata-se de 26,5g (vinte e seis gramas e quinhentos miligramas) da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, na sua forma derivada popularmente chamada de cocaína, bem como, 1,6g ( um grama e seiscentos miligramas) da droga ilícita cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas conforme testemunho policial prestado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade vender e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação,
IPC Rafael Brito dos Santos, Matheus Henrique Souza Bittencourt e Erick Lucas Bayma da Silva, foram concisos em seus depoimentos tanto perante a autoridade policial, quando do flagrante delito, assim como em juízo.

O IPC

Rafael Brito dos Santos, em seu depoimento prestado em juízo declarou que no dia dos fatos avistou o acusado saindo de uma viela onde havia um intenso tráfico de drogas, sendo que este se assustou e foi abordado pelos policiais, ocasião em que se constatou que portava uma quantidade de drogas. Relatou que o réu não tinha documentos de identificação, tendo se deslocado até sua casa, onde adentraram com sua permissão e encontraram vários papelotes de entorpecente e sacos plásticos juntamente com uma tesoura para cortar embalagens. Informou que não localizaram dinheiro, e que o cunhado do réu acompanhou as buscas na casa. Por fim, reconheceu o acusado presente como o autor do delito em questão (ID. 90742977)

O IPC Mateus Henrique Sousa Bittencourt, em seu depoimento,

declarou que o denunciado permitiu a entrada dos policiais na sua residência e que lá encontraram a droga. Disse que com o réu, na abordagem feita na rua, encontrou maconha e que não se recorda se tinha dinheiro. Asseverou que não adentrou na casa, tendo ficado na porta (mídia de ID. 90742977).

O policial militar Erick Lucas Bayma da Silva, assim como os demais policiais, disse que durante uma ronda fizeram uma abordagem no acusado e encontraram uma pequena quantidade de maconha. Mencionou que em diligência, encontraram pasta base de cocaína da casa do réu. Declarou que familiares do acusado presenciaram as buscas. (mídia de ID. 90742977).

O acusado, ora recorrente, alegou que os policiais na abordagem, não encontraram qualquer entorpecente em seu deposito, Alegando que a droga (cocaína) estava na sua casa e que era para consumo próprio. (mídia de ID36098200 e ID. 90742977).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, a mesma restou evidenciada pelos testemunhos colhidos, bem como por meio da materialidade delitiva, comprovada através do auto de apresentação e apreensão juntado aos autos informando que foram recolhidos com o apelante, no momento do flagrante, a quantidade 02 (duas) porções pesando no total 1,6g (dum grama e seis decigramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “MACONHA”

e 45 (quarenta e cinco) porções de substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 26,5g (vinte e seis gramas e cinco decigramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA

O laudo definitivo, em sua conclusão, destacou:
“obteve-se resultado POSITIVO para o grupo de Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA e Cannabinoides, popularmente conhecido como MACONHA”

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, assim, o simples fato de ter em deposito/guarda consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, inexistem nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou com interesse em incriminar falsamente o recorrente. Ressalte-se que os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com as demais provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, a tese da
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante voltada à absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO
à Apelação Criminal. nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/03/2024